Tribunal: TCU
Processo: 027.749/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento de acordo de leniência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos constituídos com o objetivo de acompanhar acordo de leniência a ser eventualmente firmado entre a Controladoria-Geral da União (CGU), a Advocacia-Geral da União (AGU) e uma sociedade empresária: ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à CGU/AGU que, a partir dos resultados das pesquisas realizadas nos sistemas deste Tribunal, não foram identificados processos de controle externo nos quais estejam sendo apurados quaisquer indícios de irregularidades e/ou danos ao erário que guardem relação com a empresa colaboradora; 9.2. solicitar à CGU que envie a esta Corte de Contas informações complementares acerca dos ilícitos abrangidos pela proposta de acordo, a fim de que as pesquisas de processos de controle externo correlatos sejam atualizadas; 9.3. orientar a Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos que esclareça à CGU sobre o objeto específico desta deliberação, uma vez que foi excluída qualquer referência à empresa ou aos ilícitos investigados, com o objetivo de tornar esta decisão pública.